Tribunal: CARF
Processo: 10650.720715/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA. ATRASO. ENTREGA. DCTF. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de ato legal instituidor de penalidade, por descumprimento ou cumprimento a destempo de obrigação acessória, não são passíveis de apreciação neste tribunal administrativo.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720715/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ALCINO FREITAS BARBOSA SCARELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA.
ATRASO.
ENTREGA.
DCTF.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de ato legal instituidor
de penalidade, por descumprimento ou cumprimento a destempo de obrigação
acessória, não são passíveis de apreciação neste tribunal administrativo.
SÚMULA CARF No 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.907, de 15 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo10650.720714/2019-55, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720715/2019-08
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720715/2019-08

O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da DCTF
A exigência de Multa teve como fundamentação legal o art.7o. da Lei no
10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04. Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:
”Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos
prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%(vinte por
cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no §
3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720715/2019-08

I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.”
Como se vê, a legislação deixa absolutamente claro que o sujeito passivo que
deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados está sujeito à multa, no caso, de 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF (respeitado o limite de 20% dos tributos declarados). Sendo a multa
mínima, no caso de pessoa jurídica ativa, no valor de R$ 500,00 conforme determina o §3o,
inciso II do artigo citado acima. No caso de Inativa conforme inciso I do §3o o valor é de R$
200,00. Esta legislação específica para o atraso na entrega da DCTF não se confundindo com a
aplicação de outras multas para casos não especificados no art 7o da Lei no 10.426/02, com
redação do art.19 da Lei 11.051/04, não havendo erro de capitulação legal da Notificação de
Lançamento do presente processo.
Ciente do lançamento, o contribuinte ingressou com impugnação na qual solicitou
o cancelamento da exigência tributária, afirmando que a multa aplicada fere os princípios
constitucionais, tais como razoabilidade e proporcionalidade, tornando esta multa ilegal.
Afirmou que não deixou de recolher o valor dos tributos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil decidiu por julgar improcedente a
impugnação, mantendo a Notificação de Lançamento do presente processo.
Cientificada da decisão recorrida, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no
qual repete as arguições da Impugnação, reiterando a ilegalidade e inconstitucionalidade da lei
instituidora da multa aplicada.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
Conforme relatoriado, toda a peça de defesa apresentada na Impugnação
e agora no recurso voluntário limita-se a considerações acerca da
inconstitucionalidade da penalidade aplicada e de violações a princípios
constitucionais, temas que não são passíveis de apreciação por parte deste
Colegiado:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720715/2019-08

Nesse sentido, a Súmula Carf no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em assim sendo, oriento o voto no sentido de não se conhecer do
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital